Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito do consumidor, econômico e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato bancário. Instituição financeira. Fornecedora do serviço/produto. Vínculo. Natureza. Relação de consumo. Qualificação. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Contratante. Aposentado do regime geral de previdência (inss). Pedido declaratório e condenatório. Formulação em ambiente de relação de consumo. Prescrição e decadência. Prazo prescricional decenal (CC, art. 205). Termo inicial. Teoria da actio nata. Ciência do fato e dos efeitos dele decorrentes. Implemento do interstício. Ausência. Decadência. Incidência sobre pretensão de natureza declaratória e condenatória. Causa de pedir. Informação inadequada. Prejudiciais afastadas. Mérito. Exame. Prestações. Desconto em contracheque da parcela mínima da fatura. Previsão contratual expressa. Existência. Natureza do contrato. Condições. Instrumento negocial textual. Subscrição pelo aderente. Liberação do instrumento de crédito. Fruição dos valores fomentados. Fraude ou erro substancial quanto ao objeto da contratação. Inexistência. Dever de informação e transparência. Observância. Encargos remuneratórios. Previsão expressa. Acessórios conforme a prática do mercado e a natureza do contrato. Crédito disponibilizado. Financiamento do saldo devedor. Abusividade. Inocorrência. Contrato. Legitimidade. Afirmação. Apelação. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Contrarrazões. Litigância de má-fé (cpc, art. 80). Não configuração. Aviamento do recurso. Exercício regular de direito. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Prejudiciais afastadas. Mérito examinado. Pedidos improcedentes.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, no ambiente da ação declaratória de inexistência de débitos c/c com repetição de indébito e indenização por danos morais manejada pelo consumidor em desfavor da instituição financeira com a qual celebrara contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC), visando a desqualificação da higidez da contratação, com os efeitos inerentes à invalidação do negócio, acolhera as prejudiciais de prescrição e decadência, extinguindo parcialmente o processo com resolução do mérito, e, quanto à parte do postulado reputada hígida, julgara improcedentes os pedidos indenizatório e de repetição do indébito.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da pertinência das prejudiciais de mérito da prescrição e da decadência acolhidas, e, superadas as prefaciais, da subsistência de higidez do contrato de cartão de crédito com reserva da margem consignável (RMC) firmado entre instituição financeira e consumidor, precipuamente sob o prisma da observância dos deveres anexos afetados ao fornecedor de serviços bancários, apreensão que demanda a aferição se a casa bancária cumprira com seu dever de informação quanto ao negócio que fora efetivamente contratado ou se passível de inoculação de nódoa a infirmar sua legitimidade, com os efeitos decorrentes de eventual desqualificação do contratado ou dos débitos dele remanescentes.
III. Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
4. Demandando o consumidor a declaração de nulidade do contrato bancário que firmara e a composição e compensação dos danos materiais e morais que teria experimentado em razão do convencionado sob a alegação de que fora induzido a concertar negócio sem estar devidamente aparelhado das informações necessárias sobre a natureza do vínculo e suas implicações, o prazo prescricional incidente sobre as pretensões, derivando de vínculo de gênese contratual, é o decenal (CC, arts. 189, 205 e 206, § 3o, V), de modo que, aviada a ação antes do implemento do interstício, as pretensões sobejam exercitáveis, devendo ser resolvidas sob a égide do direito material incidente, inclusive, porque, em razão da natureza do postulado e dos fundamentos que o aparelham, não estão sujeitas ao prazo decadencial inerente às pretensões fiadas em vício de consentimento (CC, art. 178).
5. A decadência, enquanto ato-fato jurídico caducificante que atinge o âmago da relação jurídica que liga as partes no plano substantivo, está relacionada à perda dum direito potestativo em razão da inércia do seu titular em exercitá-lo no prazo fixado na lei ou convencionado pelas partes, sobressaindo dessa apreensão que, defronte a dedução de pedido de nulidade de relação contratual lastreado em falha do dever de informação quanto à prestação de serviços bancários, inviável falar-se em decaimento do direito postulado sob aquela conformação jurídica.
6. O contrato de cartão de crédito é instrumento por meio do qual o emissor (administrador do cartão) confere ao adquirente documento pessoal e intransferível que lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos fornecedores de bens e serviços previamente credenciados à administradora do cartão, e, outrossim, a realização de saques, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimentos e, em momento seguinte, recebendo do titular do instrumento os valores desembolsados, donde emerge a contraprestação que lhe é devida na forma de tarifa de manutenção e dos juros remuneratórios incidentes sobre os importes movimentados.
7. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que a consumidora fora devidamente cientificada quanto às condições alusivas à contratação do cartão de crédito consignado havida, denota que, ao ser-lhe transferido valor a título de saque, comprometendo o limite de crédito fomentado pelo instrumento que lhe fora fornecido, sujeitar-se-ia ao decote das prestações relativas ao valor mínimo de pagamento das faturas implantadas em sua folha de pagamento e aos encargos derivados da não quitação do débito excedente ao valor consignável, devendo ser o negócio preservado intacto, pois conforme com a praxe, o ordenamento legal, e os usos e costumes que pautam o mercado financeiro (Lei no 8.078/90, arts. 4°, IV, e 6o, III).
8. A previsão contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento do equivalente ao saldo devedor da fatura do cartão de crédito, consoante a parcela a ser paga mensalmente e sem extrapolação da denominada margem consignável, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sobejando a legitimidade dos descontos da parcela mínima dos valores apurados, a despeito de insuficientes para adimplirem mais do que os encargos remuneratórios incidentes sobre o capital inicialmente fomentado ao consumidor, ensejando o refinanciamento do saldo devedor a cada fatura paga no valor mínimo ante a ausência do pagamento integral do débito gerado e que poderia ser realizado em qualquer das faturas ou a qualquer momento.
9. Estando o negócio jurídico concertado pelo consumidor lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto à forma de realização das obrigações advindas da operação creditícia realizada por intermédio do cartão de crédito fornecido e aos encargos remuneratórios incidentes sobre os débitos não realizados, não subsiste lastro para o reconhecimento de prática fraudulenta ou de erro substancial proveniente de vício de consentimento, mormente quando realizados saques complementares em momento ulterior.
10. O contrato de cartão de crédito consignado diferencia-se do contrato de mútuo com consignação em pagamento, descerrando riscos que suplantam essa operação creditícia, ensejando que os encargos remuneratórios originários do negócio sejam mensurados em conformidade com natureza do contrato e com os riscos que lhe são inerentes, não sendo, contudo, objeto de vedação pela autoridade monetária, descerrando que, afigurando-se o contrato desprovido de qualquer abusividade ou nulidade, nomeadamente quanto à fórmula de amortização das obrigações originárias das operações realizadas pela aderente e dos encargos de financiamento incidentes sobre os débitos não satisfeitos, não comporta interseção judicial sobre seus termos e condições, devendo ser preservado intacto como forma de materialização dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória do avençado.
11. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em assédio processual, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80).
IV. Dispositivo
12. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Prejudiciais de mérito afastadas. Mérito integralmente examinado. Pedido rejeitado. Unânime.